Tribunal: TJMT
Processo: 1084418-28.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1084418-28.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARANATINGA
RECORRIDA: RUBENS DA SILVA FERREIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL No 024/1997. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, condenando o ente federativo ao pagamento das diferenças de décimo terceiro salário relativas aos anos de 2021, 2022 e 2023, com base na remuneração integral do servidor, e não apenas no vencimento base. O recorrente sustenta que os pagamentos foram realizados dentro da legalidade, nos exatos limites da remuneração devida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo do décimo terceiro salário de servidor público municipal deve compreender a remuneração integral — incluindo vencimentos, adicionais, gratificações e demais vantagens permanentes — ou apenas o vencimento básico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 7o, incisos VIII e XVII, garante o pagamento do décimo terceiro salário com base na remuneração integral, direito estendido aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, da mesma Carta Magna.
4. O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga (Lei Municipal no 024/1997) estabelece, em seu art. 196, parágrafo único, que o décimo terceiro corresponderá a 1/12 da remuneração anual do servidor, inclusive o mês de dezembro, sendo esta entendida como a soma do vencimento com todas as vantagens pecuniárias de caráter permanente (art. 2o, incisos III e IV).
5. As fichas financeiras demonstram a existência de verbas percebidas a título de gratificações e outras vantagens não incluídas na base de cálculo do décimo terceiro salário, em afronta ao regramento legal vigente.
6. A conduta administrativa de desconsiderar parcelas remuneratórias de natureza permanente para o cálculo do décimo terceiro configura ato ilícito, violando o princípio da legalidade administrativa e gerando obrigação de revisão e pagamento das diferenças apuradas.
7. A prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, limita o alcance das parcelas exigíveis, excluindo aquelas anteriores a 29/11/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A base de cálculo do décimo terceiro salário de servidor público municipal deve corresponder à remuneração integral, compreendendo vencimentos e todas as vantagens pecuniárias de caráter permanente. 2. O descumprimento desse critério enseja pagamento a menor e caracteriza ato ilícito da Administração, gerando obrigação de complementação da verba”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, VIII e XVII; Lei Municipal no 024/1997, arts. 2o, III e IV, e 196, parágrafo único.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084418-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), RUBENS DA SILVA FERREIRA - CPF: 017.766.421-55 (RECORRIDO), CLASSIR MIGUEL RIGON - CPF: 352.829.590-20 (ADVOGADO), JULIO CEZAR PEREIRA DIAS - CPF: 060.254.321-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025